Tribunal: TJDFT
Processo: 0716257-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE BEM IMÓVEL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS.
1. A atribuição de efeito suspensivo demanda a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave (art. 995, parágrafo único, do CPC).
2. Sendo juridicamente viável a penhora de direito aquisitivo sobre bem imóvel de titularidade do executado, na forma do art. 835, XII, do CPC, e observando-se ainda que inexistiu, na decisão objeto do agravo de instrumento, determinação concreta de expropriação a demonstrar a existência de risco de dano, os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso não estão preenchidos.
3. Agravo Interno conhecido e desprovido.